Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 192, CTN. ART. 31, LEI 6.830/80. OBRIGATORIEDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que homologou esboço de partilha e determinou a expedição de formal de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de prolação de sentença e expedição de formal de partilha quando há tributo devido pelo espólio com exigibilidade suspensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença e a expedição de formal de partilha pressupõem a prova da quitação dos tributos incidentes sobre os bens ou renda do espólio. Inteligência do art. 192, do Código Tributário Nacional; art. 31, da Lei de Execuções Fiscais; e §5o; do art. 664, do Código de Processo Civil.
4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se confunde com a efetiva quitação do tributo, o que impõe a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 192, Lei de Execuções Fiscais, art. 31 e §5o, do art. 654, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1905145 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível; Acórdão no 1725242 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.